Tribunal: TJSP
Processo: 1041100-37.2014.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1041100-37.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RAFAEL GONÇALVES DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de suspensão do processo até
o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1041100-37.2014.8.26.0224 - Voto no 16578
2
VOTO No 16578
Reexame Necessário: 1041100-37.2014.8.26.0224
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Rafael Gonçalves de Farias
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial da capacidade
laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme
reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos.
Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de
antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata
implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão
do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 214/219, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, sem recursos voluntários, os autos subiram apenas para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1041100-37.2014.8.26.0224 - Voto no 16578
3
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
exerce a função de técnico de laboratório júnior, na empresa AGFA Gevaert do Brasil
Ltda, e no dia 25 de fevereiro de 2014, quando se deslocava do trabalho para sua
residência, sofreu acidente de trânsito ao colidir sua motocicleta com um veículo, que lhe
causou fratura da perna e tornozelo direitos. Em decorrência do acidente narrado,
restaram sequelas que lhe reduzem sua capacidade laborativa. Requer a concessão de
auxílio-acidente.
Houve a emissão de CAT pela empregadora em 10/03/2014
(fls. 80).
Administrativamente o segurado recebeu benefício de
auxílio-doença previdenciário vigente de 13/03/2014 a 28/01/2015, pelo diagnóstico de
fratura da extremidade distal da tíbia (fls. 48 e 52).
Realizou-se perícia médico-judicial (fls. 186/190).
Em anamnese, o periciando relatou que em 25/05/14,
sofreu acidente de moto, sendo atendido no hospital Santana e diagnosticado com
fratura exposta dos ossos da perna direita e fratura do fêmur direito e submetido à
tratamento cirúrgico (MID e coxa direita), limpeza cirúrgica, com realização de redução
cruenta e osteossíntese, associado a tratamento medicamentoso e sessões de
fisioterapia.
Ao exame ortopédico da coxa direita o perito constatou
cicatriz cirúrgica de 20 cm em referido segmento, com amplitude de movimento
preservada, ausência de dor à mobilização passiva/ativa, à palpação e à movimentação.
Apresenta encurtamento dos membros inferiores e marcha com claudicação. O exame
dos membros inferiores apontou também atrofia muscular e deformidade aparente, com
bloqueio dos movimentos do tornozelo direito. Notou o perito que a sensibilidade estava
presente, assim como o segurado marcha com claudicação.
Concluiu o jurisperito que o autor apresenta redução da
capacidade laborativa, com nexo causal entre as lesões e o acidente relatado, podendo
ser readaptado para função de menor complexidade.
Com amparo na prova pericial e demais elementos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1041100-37.2014.8.26.0224 - Voto no 16578
4
autos, a demanda foi julgada procedente, para se conceder ao segurado auxílio-acidente,
mais abono anual, vigente desde a data da cessação do auxílio-doença, que ocorreu em
02/01/2015 (fls. 04). As parcelas em atraso serão acrescidas de juros de mora pela TR e a
correção monetária pelo INPC. Os honorários advocatícios serão fixados na fase de
liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do CPC.
Pois bem.
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto da
decisão ora examinada.
Como é sabido, a concessão de qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, quais sejam o nexo causal
e a redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e permanente ou
temporária.
No caso em tela o nexo causal está bem demonstrado, haja
vista a emissão de CAT pela empregadora, o que torna incontroversa a ocorrência do
acidente de trajeto narrado na inicial.
Ademais, oficiado à empregadora a mesma confirmou a
ocorrência do acidente de trajeto, informando, ainda, que o obreiro ficou afastado do
trabalho e que após o retorno ao labor, foi realocado para exercer atividades
administrativas no setor de controle de qualidade, sendo que a alteração ocorreu devido
às restrições médicas (fls. 77/78).
E considerando que o exame clínico mostrou redução de
capacidade laborativa, com encurtamento do membro inferior direito e bloqueio de
movimentos do tornozelo de referido segmento, que implica em claudicação da marcha,
é crível que o obreiro terá ao menos de empregar maior esforço na realização de seu
labor habitual, situação esta que se amolda à previsão do art. 104, II do Decreto
3.048/99:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso
e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...)

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma
atividade que exerciam à época do acidente.

Além disso, o INSS sequer apresentou impugnação ao laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1041100-37.2014.8.26.0224 - Voto no 16578
5
ou contra a sentença, demonstrando sua concordância, ainda que tácita, com a concessão
do benefício, de modo que as conclusões do laudo pericial acabaram por restar
incontroversas nos autos.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1041100-37.2014.8.26.0224 - Voto no 16578
6
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso,
corresponde ao dia 29/01/2015 (fls. 48), diversamente da data fixada na r. sentença
(02/01/2015 - fls. 4), pois o benefício foi prorrogado.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1041100-37.2014.8.26.0224 - Voto no 16578
7
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Por fim, considerando o caráter alimentar do benefício, bem
como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, determina-
se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de antecipação de
tutela.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1041100-37.2014.8.26.0224 - Voto no 16578
8
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios,
uma vez que tanto o percentual aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária
deverão ser definidos somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o,
4o do Código de Processo Civil.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o julgamento, até a definição da questão.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo
no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1041100-37.2014.8.26.0224
Nome do(a) Segurado(a)
Rafael Gonçalves de Farias
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
29/01/20153
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto
Relator